Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702572-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) OPOENTE: LUIZ OTAVIO ROCHA LUCK OPOSTO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK AGRAVADO: L. H. A. L., A. L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK D E C I S Ã O Cuida-se de agravos de instrumentos em que o agravante busca impugnar decisão monocrática desta Relatoria proferida em agravo de instrumento anterior interposto pelos agravados (0701813-20.2020.8.07.9000). O recorrente, possivelmente por equívoco, distribuiu não só um (1o AGI: n. 0702569-29.2021.8.07.0000), mas um segundo recurso idêntico (2o AGI: n. 0702572-81.2021.8.07.0000), ambos contra aquele mencionado decisum. Conquanto regularmente intimado a respeito dessa circunstância, o agravante quedou-se inerte. A Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo não conhecimento dos recursos. Decido. Os agravos de instrumentos em evidência são manifestamente inadmissíveis. De acordo com o caput do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Por sua vez, o artigo 265 do RITJDFT dispõe que “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. No caso, buscando impugnar decisão monocrática desta Relatoria proferida no AGI n. 0701813-20.2020.8.07.9000, interposto pelos ora recorridos, o recorrente aviou agravo de instrumento, providência inadmissível para fins de revisão de decisões dessa natureza, que deverá ter sido impugnada pela via do agravo interno (CPC, art. 1.021). Em verdade, no autos do retro citado recurso, consta que o recorrente formulou agravo interno contra a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão interlocutória lá recorrida, inclusive tendo sido rechaçado o pedido liminar que formulou naquele procedimento, o que, senão pelo não cabimento, informa a intempestividade dos instrumentos em questão. Como cediço, no sistema recursal vigente não se admite a interposição de dois recursos contra uma mesma decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade. Quando da interposição do mencionado agravo interno, operou-se a preclusão consumativa, de modo que é incabível a interposição de um segundo e de um terceiro recursos contra a mesma decisão. Por conseguinte, de qualquer sorte, senão pela inadmissibilidade, não mereceriam ser conhecidos os presentes agravos em face da ocorrência de preclusão consumativa, porquanto já interposto um primeiro recurso buscando impugnar o mesmo decisum. Ao propósito, convém registrar que os recursos apresentados pelas partes aguardam manifestação do Ministério Público para julgamento de mérito pelo colegiado da Turma, já tendo sido apresentadas as pertinentes contrarrazões recursais. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos vertentes agravos de instrumentos ante sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator